Tribunal: TJES
Processo: 5000061-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000061-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR ELIAS PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000061-93.2023.8.08.0024

RECORRENTE: VALDIR ELIAS PEREIRA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Restituição de Valores C/C Indenizatória, ajuizada por
VALDIR ELIAS PEREIRA
em face de
BANCO BMG S.A
, na qual o autor narra, em síntese, que recebeu uma oferta de crédito por ligação e firmou contrato com o requerido acreditando se tratar de empréstimo consignado, sendo que foi depositado em sua conta o valor de R$ 2.224,00, contratado. Que tentou obter a cópia do contrato, mas lhe foi negada pelo banco. Afirma que o requerido tem efetuado descontos em sua folha de pagamento referente a suposto empréstimo consignado modalidade cartão de crédito, sem data prevista para término. Alega não ter contratado tal espécie de negócio, além de sustentar ser o contrato abusivo.

Em sede de contestação (ID. 5155003), o Requerido afirma que o cartão de crédito consignado possui características próprias, distintas do contrato de empréstimo consignado. Aduz que a parte autora foi previamente esclarecida acerca dos termos do contrato, inexistindo nulidade ou vício a ser reconhecido. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5155027) dispôs que:

“Diante do exposto, revogo a liminar e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por VALDIR ELIAS PEREIRA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) Julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com o cancelamento dos descontos;

b) Julgar improcedente o pedido de condenação do réu na restituição de toda quantia descontada no benefício do requerente;

c) Julgar improcedente o pedido de dano moral. ”

Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado (ID. 5155029), alegando nulidade da contratação, vez que realizou contrato que acreditava ser de empréstimo pessoal, porém, o Recorrido realizou empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado - RCM, sem sua autorização ou solicitação, assim, aduz ocorrência de danos materiais e morais ante a situação enfrentada. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar procedentes os pleitos formulados na exordial.

O Requerido apresentou contrarrazões (ID. 5155033), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, insta salientar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do Requerido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco Recorrido o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que ocorreu no presente caso, considerando o contrato devidamente assinado acostado no ID. nº 5155009, bem como porque as faturas acostadas pelo Recorrido (ID. 5155010) demonstram que o Recorrente utilizou o cartão de crédito.

Portanto, coaduno com o Magistrado
a quo,
no entendimento de que o Requerido se desincumbiu do ônus que lhe cabia, comprovando fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória,
estando suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)